Tribunal: TJES
Processo: 5020408-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020408-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PASSOS ZORZAL TRANSPORTES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5020408-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PASSOS ZORZAL TRANSPORTES - ME

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA

DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR DOCUMENTOS FISCAIS E PATRIMONIAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica, sob o fundamento de ausência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), pleiteando o recorrente a concessão do benefício mediante comprovação de insuficiência de recursos por documentação fiscal e patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de inscrição no CadÚnico como requisito para concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos, não condicionando o benefício à inscrição em cadastros assistenciais.

4. O CadÚnico possui natureza assistencial e destina-se exclusivamente à identificação de famílias de baixa renda, sendo inaplicável à pessoa jurídica, de modo que sua exigência configura erro de fundamentação.

5. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige comprovação de hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ, mediante apresentação de elementos concretos.

6. A documentação fiscal (SPED ICMS) demonstra ausência de faturamento tributável recente, evidenciando declínio da atividade empresarial.

7. A existência de bens operacionais gravados com alienação fiduciária revela comprometimento patrimonial e ausência de liquidez, corroborando a incapacidade financeira.

8. A prova documental apresentada é suficiente para afastar o indeferimento do benefício, sobretudo diante da ausência de fundamentação idônea na decisão agravada.

9. A negativa da gratuidade, nas circunstâncias, compromete o acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica não pode ser condicionada à inscrição no CadÚnico, por se tratar de requisito inaplicável à sua natureza. 2. A pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando comprova, por documentos idôneos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. A demonstração de ausência de faturamento e de comprometimento patrimonial por alienação fiduciária constitui prova suficiente de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp n. 2.644.820/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgInt no REsp 1.854.007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.08.2020; TJES, AI n.º 024199014150, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 21.01.2020; TJES, AI 5012637-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.02.2024; TJES, AI 5014927-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5020408-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PASSOS ZORZAL TRANSPORTES - ME

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA

DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
PEDRO HENRIQUE PASSOS ZORZAL TRANSPORTES - ME,
eis que irresignado com a r. decisão (ID 79175283 e integrada no ID 82005739 do processo de origem nº 5001036-69.2025.8.08.0049) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, a qual, nos autos da
“ação de embargos à execução”
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 17212456), o agravante argui a inaplicabilidade da exigência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) à pessoa jurídica, caracterizando erro processual e vício de fundamentação.

Alega ter demonstrado a hipossuficiência por meio de documentação fiscal (SPED ICMS) de inexistência de faturamento tributável e comprovantes de que os bens operacionais estão onerados por alienação fiduciária, cumprindo o requisito de prova de insuficiência de recursos previsto na Súmula 481 do STJ.

Assim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção da demanda de origem por falta de recolhimento das custas. No mérito, pugna pela reforma da decisão para deferir a gratuidade e, consequentemente, determinar a reanálise do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto houve confusão de institutos na decisão recorrida.

No ID 17256913, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

A recorrida, em sede de contrarrazões acostadas no ID 17509377, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado quando da análise do pedido liminar, concluindo, pois, que o recurso deve ser provido, pelos motivos que passo a explicitar.

A
Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
“in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
“caput”
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, vejamos:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Como se denota, é possível que pessoas jurídicas sejam beneficiárias da gratuidade de justiça, todavia, nos moldes do verbete sumular n. 491 do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”,
razão pela qual deve a alegada miserabilidade ser comprovada pela parte interessada.

Nesse sentido, seguem julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica exige a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. 1.1. Ainda conforme jurisprudência desta Corte, em se tratando de pedido formulado no curso do processo, quando previamente indeferido ou não requerido na origem, cabe à parte demonstrar a alteração de sua condição financeira. 1.2. Ademais, o benefício é concedido em cada processo, sendo insuficiente para corroborar o pedido o deferimento em outras demandas. Precedentes. 2. Na hipótese, a insurgente foi intimada a apresentar documentos atuais que comprovassem sua condição financeira, o que não restou devidamente atendido - levando ao indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno desprovido, com determinação. (AgInt no AREsp n. 2.644.820/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão interlocutória hostilizada. 2)
Nada obsta que pessoa jurídica pleiteie o referido benefício em juízo, entretanto, a presunção de verdade da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural, eis que o art. 99, §3°, do Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
3) A mera comprovação da inatividade da pessoa jurídica não é razão suficiente para demonstrar sua situação de hipossuficiência 4) Hipótese em que a agravante não deixou de atuar, tendo havido tão somente uma sucessão empresarial. 5)
Hipótese em que a recorrente não logrado êxito em comprovar a precariedade de sua situação financeira
. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199014150, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 21/01/2020, DJ 31/01/2020).

Registro também a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “
‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

A análise da decisão agravada revela,
prima facie
, um equívoco técnico-jurídico na exigência probatória.

Isto porque o juízo de primeira instância fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Tal requisito, no entanto, é legalmente insubsistente.

O CadÚnico, instituído pelo Decreto n.º 6.135/2007, possui natureza assistencial e destina-se, exclusivamente, à identificação e caracterização socioeconômica de famílias de baixa renda (pessoas naturais). Sua aplicação ao contexto de uma pessoa jurídica extrapola sua finalidade legal, constituindo
error in procedendo
ao condicionar a concessão de um direito processual (art. 98, CPC) a um registro extrínseco e impertinente à natureza do ente agravante.

Ao contrário do que supôs a decisão
a quo
, entendo, ao menos em sede de cognição sumária, que o agravante (PEDRO HENRIQUE PASSOS ZORZAL TRANSPORTES) produziu elementos probatórios concretos de sua insuficiência financeira, reforçando a presunção relativa do art. 99, § 3º, do CPC.

A documentação fiscal apresentada, notadamente o SPED ICMS, evidencia a inexistência de faturamento tributável no período recente, indicando o grave declínio da atividade empresarial, que se alega ser de caráter estritamente familiar e de subsistência.

A consulta aos autos da execução revela que os bens operacionais da empresa, a exemplo dos veículos de transporte (M.Benz/Atego 1718, M.Benz/L 1318 e VW/24.250 CNC 6x2), estão gravados com alienação fiduciária em favor de instituições financeiras.

Este fato demonstra que o patrimônio da empresa encontra-se substancialmente onerado, sem liquidez imediata, refletindo uma situação de grave comprometimento financeiro e baixa capacidade de geração de receita.

Ademais, o recorrente reforçou a argumentação citando precedentes do próprio Tribunal (AI n.º 5000247-23.2025.8.08.0000 e sentença proferida nos autos nº 5021818-48.2024.8.08.0012) nos quais o benefício já lhe foi deferido.

Diante do quadro probatório, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) foi corroborada por elementos documentais objetivos, não tendo o juízo singular apresentado fundamentação concreta e legalmente válida para afastar a concessão do benefício.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA
. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO ALTERADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O postulante, na condição de pessoa jurídica, deve, diferentemente das pessoas físicas, comprovar a necessidade de concessão do benefício. Assim, como consignado no exame liminar, é possível extrair da documentação acostada indício que indique a alegada situação de dificuldade financeira.
2. A condição de hipossuficiência se revela pela análise do balanço patrimonial, pela existência de diversas ações trabalhistas que denotam a impossibilidade da pessoa jurídica litigar sem comprometer ainda mais a sua saúde financeira da mesma. 3. Recurso conhecido e provido (TJES; AI 5012637-93.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 23/Feb/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – PROVA SUFICIENTE PARA CONCEDER A BENESSE – RECURSO PROVIDO
.
1. A pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física. 2. Aliás, tal entendimento foi, inclusive, sufragado em verbete sumular do C. STJ, que possui a seguinte redação: “Súmula 481: ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’”
. 3. Nesse sentido, ao contrário da presunção de veracidade de que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, as pessoas jurídicas, para fazerem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, devem comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, podendo o julgador indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
4. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos
. 5. Recurso provido.(TJES; AI 5014927-81.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Des. Rel. MARCOS VALLS FEU ROSA; Data: 10/04/2024).

Ademais, note-se que a lide originária consiste em Embargos à Execução onde se discute dívida de vulto perante cooperativa de crédito (R$ 162.885,73 - cento e sessenta e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Portanto, demonstrada a impossibilidade real de suportar os encargos processuais no atual estágio financeiro da recorrente, a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe para assegurar o postulado constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto e
dou-lhe provimento
, para, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID 17256913, reformar a decisão objurgada, consequentemente, deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.